Tribunal: STJ
Processo: 1004391-38.2022.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792370 - SP (2024/0424018-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MACHADO IRION - RS078638
CAROLINA PAAZ - SP478856
AGRAVADO
: FBN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEMEIRE SANTOS ARRAES DE MATOS - SP340182
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-
PEDÁGIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ.
1. Cabe ao transportador o ônus de comprovar a exclusividade do
transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota
de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de comprovação do pagamento do pedágio demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 3df8ed5e-f607-468f-8584-36a6064b56c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792370 - SP (2024/0424018-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS
LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MACHADO IRION - RS078638
CAROLINA PAAZ - SP478856
AGRAVADO
: FBN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEMEIRE SANTOS ARRAES DE MATOS - SP340182
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-
PEDÁGIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ.
1. Cabe ao transportador o ônus de comprovar a exclusividade do
transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota
de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência de comprovação do pagamento do pedágio demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA
EM CARGAS ESPECIAIS LTDA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - INDENIZAÇÃO PELO
NÃO PAGAMENTO DE VALE PEDÁGIO PREVISTA NA LEI N. 10.209/2001 -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - Afastada a preliminar - Hipótese em que
não se aplica o prazo de doze meses previsto no art. 8o, parágrafo único da
Lei n. 10.209/2001 - Contrato celebrado anteriormente à alteração
legislativa que reduziu o prazo prescricional - Aplicação do prazo decenal -
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - INDENIZAÇÃO PELO
NÃO PAGAMENTO DE VALE PEDÁGIO PREVISTA NA LEI N. 10.209/2001 -
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido -
Descabimento Hipótese em que a autora não comprovou os valores pagos de
pedágio cobrados durante o transporte - Ônus da prova que lhe incumbia,
nos termos do art. 373, inciso I do CPC - Precedente do Eg. Superior Tribunal
de Justiça - RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 272).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 304/310).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA47131857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 55c1a3ef-b886-4204-a713-3fb6a6f1635b

(i) art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, defendendo que houve erro
na atribuição do ônus da prova, pois a decisão recorrida exigiu da transportadora a
comprovação do pagamento dos pedágios, quando, na verdade, caberia ao embarcador
demonstrar o adiantamento do vale-pedágio, conforme a legislação específica;
(ii) art. 6o da Lei no 11.442/2007, sustentando que a decisão não observou
a obrigatoriedade de consignar na DT-e a comprovação dos pagamentos efetuados, o
que evidencia a ausência de adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador; e
(iii) arts. 1o, 2o, 3o, §2o, e 8o da Lei no 10.209/2001, aduzindo que a decisão
recorrida violou a norma ao não responsabilizar o embarcador pelo adiantamento do
vale-pedágio, o que contraria o caráter cogente da legislação.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Sobre a questão discutida, esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido
de que "é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor
devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem
como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador
(REsp n. 2.043.327/RS, Terceira Turma, DJe
demonstrar ter adiantado o vale-pedágio"
de
).
13/11/2023
Confira-se, ainda:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. SERVIÇO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADO POR TRANSPORTADOR.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que deduzida em juízo a pretensão do transportador de ver recebida a
multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença
dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência
da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 373, I, do CPC/2015.
1.1. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em
cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças
de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o
destino da carga.
2. Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.033.536/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALE-
PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO NAS PRAÇAS DE
PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. ADIANTAMENTO DO
VALE-PEDÁGIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARCADOR. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A inexistência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 283/STF. Caso no qual é inviável o
Documento eletrônico VDA47131857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 55c1a3ef-b886-4204-a713-3fb6a6f1635b

conhecimento da tese de supressão de instância, pela ausência de
impugnação do fundamento da causa madura para pronto julgamento do
mérito em caso de afastamento da prescrição.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, "cabe ao transportador
demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de
pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao
embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo
transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio" (AgInt no AREsp
2.117.525/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.108.944/DF, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
16/12/2024
.)
20/12/2024
No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação
interposta pela parte ora recorrida com base nos seguintes fundamentos:

"Embora haja previsão expressa de que cabe ao embarcador o
pagamento antecipado do vale pedágio, o E. STJ firmou entendimento de que
a cobrança de indenização deve observar certos pressupostos, com ônus da
prova do transportador, a quem cabe demonstrar que: I- o serviço foi
prestado a um embarcador; II- a ausência de antecipação do vale pedágio;
III- o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de
viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
(...)
Desse modo, considerando que a autora não se desincumbiu do
seu ônus probatório, pois não demonstrou os pagamentos, ou seja, os
prejuízos materiais sofridos, mas apenas junta documento com o traçado da
rota para demonstração da existência das praças de pedágio, especificando
o preço total por meio de print do site qualp (fls. 30), não há como se
presumir o pagamento; como afirmou o juiz de primeiro grau, nada garante
que a autora tenha observado aquela rota.
Ademais, intimada para especificar provas, a autora requereu o
julgamento antecipado, manifestando-se no sentido de não ter mais provas a
produzir (fls. 210-223).
Por fim, o art. 2o, parágrafo único da Lei 10.209/2001 dispõe:
'O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do
modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser
destacados em campo específico no Documento Eletrônico de
Transporte (DT- e)'.
Tal exigência é necessária para permitir o devido pagamento em
tempo hábil, não cumprida a obrigação pela autora conforme se verifica das
DACTEs de fls. 27-29; o que leva a crer que a autora não faz a cobrança
conforme os ditames legais e, depois de aproximadamente três anos, pleiteia
indenização que equivale a duas vezes o valor do frete, que aqui equivaleria
a R$54.428,90, por não ter sido pago um pedágio de R$602,10, valor
especificado no site de consulta da autora (fls. 30)" (e-STJ fls. 276/277).

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme a orientação desta Corte Superior, 'em observância ao art. 373,
incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a
exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio
existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.
Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado
o vale-pedágio' (REsp n. 2.043.327/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/11/2023
13/11/2023
Documento eletrônico VDA47131857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 55c1a3ef-b886-4204-a713-3fb6a6f1635b

2. O acórdão do Tribunal de origem constatou que a recorrente não
comprovou os fatos constitutivos de seu direito, tendo em vista que não
houve a 'demonstração da rota percorrida e das praças de pedágio,
específicas, pelas quais teria passado no transcurso do trajeto'.
3. Para reverter a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, é imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, pretensão incompatível com o
rito do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.495.915/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO.
ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do
desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à
indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.o 7 do STJ.
2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor
devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do
pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do
direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:05
Código de Controle do Documento: 55c1a3ef-b886-4204-a713-3fb6a6f1635b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.792.370 / SP
Número Registro: 2024/0424018-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043913820228260348
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FARDIER LOGISTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS
LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO MACHADO IRION - RS078638
CAROLINA PAAZ - SP478856
AGRAVADO
: FBN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADO
: ROSEMEIRE SANTOS ARRAES DE MATOS - SP340182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: 697574b1-e5b7-416b-a8d8-b51f2aa8202d

Documento eletrônico VDA47578349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: 697574b1-e5b7-416b-a8d8-b51f2aa8202d